Tribunal: TJDFT
Processo: 0715395-95.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0715395-95.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS EIRELI, HERBERT RUBENS DE OLIVEIRA LEAL APELADO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO Tendo em vista a ratificação pelas partes (ID 75150566 e ID 75152856), nos termos do despacho de ID 74556365, HOMOLOGO o acordo firmado entre as partes (ID 73398721), para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, do CPC/2015. Preclusa, certifique-se o trânsito em julgado e, após, restituam-se os autos ao juízo de origem. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora